Tribunal: TJSP
Processo: 1027597-80.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução. ISS sobre administração de fundos. Sentença de procedência. Incompetência do Município. Configuração. Fato gerador do tributo. Sede da instituição gestora do fundo. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Inteligência do art. 252 do Regimento interno desta Corte. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281771
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027597-80.2017.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante MUNICÍPIO DE
OSASCO, é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027597-80.2017.8.26.0405 -Voto no
2
Voto no 31081
[AUTOS DIGITAIS]
Apelação no 1027597-80.2017.8.26.0405
Apelante: Município de Osasco
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
Comarca: Osasco
APELAÇÃO Embargos à execução. ISS sobre administração de
fundos. Sentença de procedência. Incompetência do Município.
Configuração. Fato gerador do tributo. Sede da instituição gestora
do fundo. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
Inteligência do art. 252 do Regimento interno desta Corte. Recurso
não provido.
Cuida-se de apelação em face de sentença (fls. 264/266) que julgou
procedentes embargos à execução fiscal para cobrança de ISS sobre administração
de fundos, exercícios 2007 a 2011, reconhecendo ilegitimidade da exequente,
condenando ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor atualizado da causa1.
A Municipalidade aduz que o imposto é devido nas agências
bancárias localizadas em Osasco que celebram os contratos de investimento,
momento da ocorrência do fato gerador do ISS. Destaca, ainda, legítimo o
arbitramento da base de cálculo, pois o apelado não forneceu dados solicitados pelo
Fisco.
Pleiteia reforma da sentença.
Recebido e processado, houve contrarrazões (fls. 311/326).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Isso porque, tem-se entendido que o ISS sobre administração de
fundos é devido na sede da instituição financeira onde é gerido o investimento.
Nesse sentido, esta Câmara Julgadora já reconheceu que o
Município de Osasco não é competente para exigir ISS sobre atividade de
administração de fundos, destacando-se trecho do voto proferido na Apelação no
1 Valor atribuído à causa, em 6.11.2017: R$ 79.909,02 (valor da execução, em 13.7.2015:
R$ 57.176,27).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027597-80.2017.8.26.0405 -Voto no
3
1024700-79.2017.8.26.0405:
“(...) A gestora recolhe o tributo onde a gestão ocorre. Beira o
absurdo exigir que o ISS seja pago em todas as cidades onde atua a
empresa. A gestora recolhe ISS onde a prestação do serviço ocorre.
Anote-se que os fatos geradores do tributo deram-se no exercício
de 2008, sob a égide, portanto, dos artigos 3o e 4o, da LC 116/2003,
que dispõem:
“Art. 3 o O serviço considera-se prestado e o imposto devido no
local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento,
no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas
nos incisos I a XXII, quando o imposto será devido no local: I do
estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na
falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, na hipótese
do § 1 o do art. 1 o desta Lei Complementar;
“...”
Art. 4 o - Considera-se estabelecimento prestador o local onde o
contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo
permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou
profissional,
sendo
irrelevantes
para
caracterizá-lo
as
denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento,
sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer
outras que venham a ser utilizadas.
Nesse caso, o Município de Osasco não possui competência
tributária ativa para lançar e cobrar o ISS pelos serviços de
administração de fundos prestados pelo apelado, que demonstrou
não ter filial no município apelante.” 2
Ademais, como bem destacado pelo Juízo:
2 Relatora Mônica Serrano, v.u., 27.6.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027597-80.2017.8.26.0405 -Voto no
4
“A questão da nulidade do lançamento por arbitramento traz
argumento relevante e que deve ser acolhido, qual seja, o fato do
serviço de administração de fundos não ser praticado em Osasco. A
embargante diz que a administração dos fundos é feita em outra
cidade, em São Paulo. De fato, isso vem em linha com o que outros
bancos alegam. O Banco do Brasil, por exemplo, diz que seus
fundos são geridos na Cidade Maravilhosa. A PMO vem dizer que
não foi juntada prova do pagamento do imposto na capital
bandeirante. Depois diz que isso não importa, eis que o banco pode
ir pedir restituição na outra cidade a respeito do pagamento
indevido lá. Ora, com o devido respeito, repetindo, os fundos não
são geridos um pouquinho em cada cidade. O cidadão coloca o
dinheiro dele num fundo e isso é coletado no Brasil inteiro. O
dinheiro do osasquense é juntado ao dinheiro do carioca, do
gaúcho, do catarinense, do sergipano e todo ele é administrado em
conjunto pela gestora. A gestora recolhe o tributo onde a gestão
ocorre. Beira o absurdo exigir que o ISS seja pago em todas as
cidades onde atua a empresa. A gestora recolhe o ISS onde a
prestação do serviço ocorre. A embargada chega a reconhecer que
o recolhimento do imposto numa só cidade é autorizado pelo Banco
Central mas diz que "isso não significa que o imposto seja devido
naquela municipalidade". Nesse aspecto a embargada faz pouco e
verdadeira tábula rasa do enorme papel e relevância do Banco
Central dentro do quadro nacional, seja ele jurídico, político ou
econômico. A seguir, a embargada diz que a administração de
fundos ocorre no município da agência onde o poupador mantém
sua conta corrente. Aqui vemos a embargada legislando.
Como dissemos antes, todo o dinheiro é centralizado no local de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027597-80.2017.8.26.0405 -Voto no
5
gestão dos fundos, sendo ali administrado. Ali é o local da
prestação de serviços, não a agência local. A agência local é o polo
descentralizado de contrato entre o depositante/poupador do
dinheiro e o fundo, que geralmente possuem CNPJ próprio. (...)”.
(fls. 264/266)
O Regimento Interno deste Tribunal estabelece, em seu artigo 252,
que, “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos
da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Tal entendimento encontra respaldo do Superior Tribunal de Justiça
(REsp 265.534/DF, relator Ministro FERNANDO GONÇALVES, j. 20/11/2003;
REsp 641.963/ES, relator Ministro CASTRO MEIRA, j. 08/11/2005; REsp
662272/RS, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. 04/09/2007, dentre
outros).
Assim, reporto-me aos fundamentos da sentença recorrida, pois
correta e suficiente sua motivação, majorando-se a verba honorária em 1%, nos
termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Relator